Tribunal: TJMT
Processo: 1023467-42.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023467-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO - CPF: 725.493.431-15 (PACIENTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (IMPETRANTE), JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS APARECIDO SOUTO DA COSTA - CPF: 064.157.511-40 (VÍTIMA), RAFAEL MACHADO PASUCH - CPF: 020.953.621-79 (VÍTIMA), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (VÍTIMA), VALDIR NASCIMENTO - CPF: 010.080.581-73 (VÍTIMA), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (VÍTIMA), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023467-42.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JAIRO CEZAR DA SILVA, ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA, GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO
PACIENTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES E PRATICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA DOMICILIAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de excesso de prazo para encerramento da fase do
judicium accusationis
fica prejudicada com a prolação da decisão de pronúncia.

Não
há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de outras ações penais instauradas em desfavor do paciente, inclusive pelo cometimento de crimes perpetrados mediante violência ou grave ameaça [tentativa de homicídio qualificado e roubo majorado], tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado Orientativo n. 6].

À míngua de prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, mediante acompanhamento psiquiátrico e psicológico, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

Demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, não se mostra plausível sua substituição por cautelares menos onerosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023467-42.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JAIRO CEZAR DA SILVA, ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA, GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO
PACIENTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Abdiel Virgino Mathias de Souza e Jairo Cézar da Silva, em favor de Newton Vieira de Brito Netto, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [
Fato 1
– art. 14 da Lei n. 10.826/2003], de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, resultando perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [
Fato 2
– vítima: Matheus Aparecido Souto da Silva – art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 73 (erro na execução), ambos do CP], de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [
Fato 3
– art. 306 da Lei n. 9.503/97], e de tentativa de homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outros crimes e praticado contra agentes de segurança pública (policiais militares), por duas vezes, em continuidade delitiva [
Fato 4
– art. 121, § 2º, incisos V e VII, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

Aduzem os impetrantes que os autos estão conclusos para prolação da sentença de pronúncia desde 28/7/2022, ou seja, há quase quatro meses, enquanto isso o paciente se encontra cautelarmente segregado no
“superlotado ergástulo público”
de Alta Floresta.

Sustentam que o paciente foi preso pela primeira vez em 21/7/2021, cuja segregação foi substituída por medidas cautelares em 26/10/2021.

Entretanto, sob a justificativa de descumprimento das referidas medidas, teve sua prisão preventiva decretada novamente em 6/12/2021, com mandado cumprido em 18/1/2022, ou seja, há dez meses.

Argumentam que se extrai inequívoca
“desídia estatal”
, isto é,
“descaso do Estado com o processo do paciente”
, uma vez que os autos estão conclusos para pronúncia há quase quatro meses, extrapolando, a seu viso, os limites da razoabilidade.

Suscitam que não se trata de caso complexo e muito menos com pluralidade de réus.

Além do propalado excesso de prazo, os impetrantes destacam que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, uma vez que:
1)
o paciente se mostrou arrependido do ocorrido;
2)
o paciente é pessoa digna, honesta, trabalhadora e principal provedor do sustento de seus filhos ainda menores;
3)
não prejudicará a instrução criminal, sobretudo porque a audiência de instrução da primeira fase do procedimento do júri já foi realizada; e,
4)
não há risco de fuga do distrito da culpa, uma vez que a família do paciente é pioneira na cidade de Alta Floresta, residindo no município há mais de trinta anos, aduzindo que
“no momento da sua prisão não pretendia fugir, mas apenas tencionava buscar ajuda junto àqueles em que deposita toda sua confiança, que são seus pais”
.

Ponderam ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas a prisão domiciliar visando tratamento psiquiátrico.

Requerem, por fim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares, e a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023467-42.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Newton Vieira de Brito Netto
, vulgo
“Netto”
, a prática dos seguintes crimes:

1)
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [14 da Lei n. 10.826/2003];

2)
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, que resultou perigo comum, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [vítima: Matheus Aparecido Souto da Silva – art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 73 (erro na execução), ambos do CP];

3)
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [art. 306 da Lei n. 9.503/97];

4)
tentativa de homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outros crimes, e praticado contra agentes de segurança pública (policiais militares), por duas vezes, em continuidade delitiva [art. 121, § 2º, incisos V e VII, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
FATO I – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Consta dos autos que de data não mencionada até o dia
21 de julho de 2021
, na Rodovia MT-325, Zona Rural, Município de Alta Floresta/MT,
NEWTON
, consciente e voluntariamente,
portou
e
transportou

arma de fogo e munição de uso permitido
, consistente em 1 (um) revólver série AAM105755, calibre .357, 4 (quatro) munições deflagradas calibre .357 e 17 (dezessete) munições intactas calibre .357, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO II – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMA: MATHEUS APARECIDO SOUTO DA COSTA)

Consta também do incluso caderno de investigação que no dia
21 de julho de 2021
, por volta das
16h00
, no estabelecimento comercial Posto Itaóca, localizado na Rodovia MT-325, bairro Residencial Universitário, Município de Alta Floresta/MT,
NEWTON
, consciente e voluntariamente, por
motivo torpe
,
assumindo o risco de ceifar a vida de outrem de modo a gerar perigo comum, e mediante recurso de que dificultou a defesa da vítima
,
tentou matar Antonio Cilso Targa (vítima visada)
utilizando-se de uma arma de fogo, mas por
erro no uso dos meios de execução atingiu a vítima Matheus Aparecido Souto da Costa
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO III – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

Extrai-se ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, consciente e voluntariamente, o denunciado
NEWTON

conduziu o veículo automotor
camionete, marca Toyota, modelo Hillux, ano 2017, placa QBJ-0060-MT, chassi 8AJBA3CD7H1596783,
em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

FATO IV – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMAS: POLICIAIS MILITARES RAFAEL, VALDIR, RENATO E EDBERTO)

Por fim, consta do caderno investigativo que na data supramencionada, o denunciado
NEWTON
, consciente e voluntariamente, para
assegurar a impunidade de outros crimes
,
tentou matar
,
em duas oportunidades
,
as vítimas Rafael Machado Pasuch
(Tenente da Polícia Militar),
Valdir Nascimento
(3º Sargento da Polícia Militar),
Renato Pereira de Andrade
(Soldado da Polícia Militar) e
Edberto Gomes da Silva
(Soldado da Polícia Militar),
enquanto exerciam suas funções
, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se ao longo das investigações que em data não informada até o dia
21 de julho de 2021
, o denunciado
NEWTON

portou
e
transportou arma de fogo e munições de uso permitido
, consistentes em 1 (um) revólver série AAM105755, calibre .357, 4 (quatro) munições deflagradas calibre .357 e 17 (dezessete) munições intactas calibre .357, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que
o armamento mencionado vinha sendo transportado no veículo automotor utilizado pelo denunciado NEWTON até a data supracitada
.

Constatou-se também que há aproximadamente
cinco meses antes da data dos fatos
o denunciado
NEWTON
havia comprado várias cabeças de gado de
Antônio Cilso Targa
, contudo ele
não havia quitado a dívida até aquele momento
.

Assim, extrai-se que na data dos fatos
Antônio Cilso Targa
encontrava-se acompanhado de seus amigos
CAIO
e
CIDELIO
no Posto de Combustível Itaóca quando o denunciado
NEWTON
chegou e entrou na conveniência do referido estabelecimento comercial. Ao perceber que o denunciado estava saindo do local,
Antônio pediu esclarecimentos quanto ao pagamento da dívida que NEWTON detinha com ele
, momento em que o denunciado pediu que o esperasse estacionar seu veículo automotor ao lado da bomba de combustível e já retornaria para conversar com ele.

Assim,
utilizando-se da surpresa e dissimulação
, uma vez que fingiu que apenas estacionaria seu veículo automotor em outro local quando sua intenção era alcançar a arma do crime (recurso que dificultou a defesa do ofendido),
NEWTON tomou posse do revólver que ali guardava e transportava e, visando ceifar a vida de Antônio Cilso Targa para esquivar-se de pagar a dívida (motivo torpe), desferiu um disparo de longa distância para local e que se encontravam várias pessoas além de Antônio Cilso Targa (resultando perigo comum)
, visando matar Antônio. Contudo,
por erro na execução (má pontaria), o disparo veio a atingir terceira pessoa, Matheus Aparecido Souto da Costa, que se encontrava naquele local, causando-lhe lesões que só não levaram à sua morte em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente
, consistente no rápido atendimento médico eficaz.

Ato contínuo, o denunciado
NEWTON evadiu-se do local conduzindo o veículo automotor
camionete, marca Toyota, modelo Hillux, ano 2017, placa QBJ-0060-MT, chassi 8AJBA3CD7H1596783,
em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, tendo em vista que momentos
antes do FATO II
ele havia
ingerido bebida alcoólica
na conveniência do Posto de Combustível Itaóca.

Em
atendimento à ocorrência
, a
Guarnição da Polícia Militar
passou a
perseguir NEWTON
, que tomou rumo pela Rodovia MT-325, até que se deparou com o denunciado urinando na beira da estrada. Contudo, ao perceber a aproximação da viatura da Polícia Militar,
o denunciado NEWTON efetuou um disparo de arma de fogo em direção dos Policiais Militares (primeira vez)
, assumindo o risco de matá-los e visando com isso
assegurar a impunidade dos crimes anteriores
, já que estavam em seu encalço. Em seguida, NEWTON novamente passou a conduzir seu veículo automotor, fugindo da polícia.

Algum tempo após, ao ser flagrado saindo de um bar na Rodovia MT325, a Guarnição da Polícia Militar logrou êxito em interceptar o denunciado NEWTON, momento em que os Policiais Militares Renato Pereira de Andrade, Valdir Nascimento e Rafael Machado Pasuch efetuaram vários disparos de arma de fogo visando inutilizar o veículo, contudo o denunciado conseguiu continuar a fuga por aproximadamente mais 2 (dois) quilômetros.

Em seguida, o denunciado
NEWTON desceu da camionete e efetuou mais 2 (dois) disparos em face da Guarnição da Policia Militar
(segunda vez), assumindo o risco de matar aqueles policiais, novamente visando assegurar a impunidade de seus crimes anteriores, razão pela qual o Policial Rafael Machado Pasuch reagiu com vários disparos de arma de fogo, cessando a ação quando NEWTON foi alvejado e restou incapaz de realizar mais disparos,
vindo a ser preso e encaminhado ao atendimento médico
. NEWTON somente não consumou o delito em razão da reação policial, que o impediu de continuar atirando contra os policiais”.

Pelo que se infere dos autos, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva.

Entretanto, por ocasião da audiência de instrução, isto é, em
26/10/2021
, a autoridade coatora
substituiu
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a monitoração eletrônica, em decisão assim fundamentada:

“No tocante à
conveniência para a instrução criminal
, importante sublinhar que
Antônio
,
Matheus
e
Cidélio
afirmaram que
não temem a liberdade do acusado
. Somando-se isso ao fato de já terem sido ouvidos, descabe falar em necessidade de prisão por tal fundamento.

Em relação à
aplicação da lei penal
, conforme já argumentado em decisão anterior, tal fundamento ficou vinculado à pretensa situação de fuga, consubstanciada pela perseguição empreendida pelos policiais, bem como por excerto encontrado no interrogatório do acusado em sede policial, tendo dito que
‘acelerou o máximo que pode para despistá-los’
, indicando que tentou fuga.

Após as oitivas realizadas, bem como reanalisando a dinâmica retratada, tem-se compreensão um pouco diversa.

A ideia de fuga se enfraquece quando se percebe a narrativa (não afastada pela versão dos policiais, inclusive) indicando que o acusado parou em uma lanchonete e especialmente que se dirigia para imóvel da família visando, assim, a definir sua apresentação.

Evidentemente que hipótese acima retratada não se confirmou, já que preso antes, mas tal conclusão é alicerçada por outro ponto.

Remete-se aqui ao quanto falado acerca da vinculação do acusado com a comunidade, vale dizer, à vinculação familiar (pais e filhos residentes na cidade há bastante tempo) e profissional (frequentando o Posto para negócios, bem como tendo relação negocial consolidada).

Considerando que a ação de fuga que levou à decretação da prisão se prendeu ao momento imediatamente posterior aos fatos, embora se concorde com a possibilidade de prisão (tanto que assim foi feito), deve ser compreendida de modo a afastar a ideia de desvinculação da pessoa acusada com o processo já iniciado e com relação processual angularizada, ou seja, há que se diferenciar situação de aparente afastamento do local dos fatos imediatamente após a conduta com a ação de afastamento do local (aqui mais no sentido de Comarca, de Juízo) de maneira orquestrada, preparada.

Esta percepção, portanto, leva ao estabelecimento de reduzida hipótese de fuga, atraindo a incidência e detida atenção ao art. 282, §6º, do CPP.

Quer-se com isso dizer que se vislumbra medida cautelar que, em tese, seria suficiente para acautelar este aspecto procedimental (manter a vinculação da pessoa acusada com o procedimento).

Assim, entende-se que não se mostra presente, neste momento, o fundamento da necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal, mostrando-se cabível medida cautelar diversa.

Sobre a garantia da ordem pública, afirmou-se em decisão anterior que
‘considerando a conduta supostamente praticada no primeiro local (Posto Taioca), causando, com concretude, temor nas pessoas que ali frequentam, tem-se a vinculação de tal fundamento a partir de um dos seus caracteres possíveis’
.

Quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como antes da instrução processual, entendeu-se que mencionado fundamento existia, não havendo medida outra possível para acautelar tal aspecto procedimental.

Durante a instrução realizada, várias pessoas que trabalham no Posto foram ouvidas (Cristina, Franciele, Carina e Kathlin), inexistindo menção a receio da liberdade.

Embora inexista menção a medo, não se concorda que isso seja suficiente para afastar a necessidade de prisão.

Sobre o ponto, porém, dois pontos se mostram relevantes: razão do disparo; motivo de ter sido no Posto.

Conforme indicado na denúncia, na resposta à acusação e em oitivas realizadas (Antônio, Cidélio, Caio, por exemplo), a razão de ser do disparo teria sido a dívida existente com Antônio.

Em sua oitiva,
Antônio asseverou que após os fatos, a mãe de Netto acertou a dívida, não havendo mais dívida
, tanto que
não se sente ameaçado com uma possível liberdade de Netto
.

Portanto, o apontado motivo para a conduta não mais subsiste.

Outro ponto relevante é o local dos fatos, ou seja, qual a razão de ter se dado no Posto, sendo importante tal fato porque foi o manejado na argumentação que converteu a prisão e anteriormente negou a revogação da prisão.

Analisando-se as oitivas e argumentações feitas, tem-se que o Posto era local de ida frequente do acusado. O encontro dele com Antônio (e com Cidélio) se deu de maneira aleatória, não proposital, pelo menos não se tem isso indicado.

Considerando que
inexiste notícia de problemas anteriores do acusado no Posto
(conforme indicado, era local onde ia com frequência, inclusive realizar negócios), somando-se ao fim do motivo da conduta no local, bem como a possibilidade de resguardar/impedir a ida dele por meio de medida cautelar diversa da prisão (novamente entra em cena o art. 282, §6º, do CPP), não se vê o mesmo cenário fático anteriormente depreendido, entendendo-se que não há razão para que seja a prisão preventiva o meio/instrumento a resguardar este aspecto procedimental.

Por isso entende-se que não se mostra presente, neste momento, o fundamento da necessidade de prisão para garantir a ordem pública (nos termos em que considerada na decisão anterior), mostrando-se cabível medida cautelar diversa.

Sendo assim, não se encontra cenário fático-procedimental que leve à necessidade de manutenção da prisão preventiva”.

Após a interposição do Recurso em Sentido Estrito pela Promotoria de Justiça de Alta Floresta, em face da aludida decisão, e diante da existência de fato novo, qual seja, o descumprimento das medidas cautelares fixadas, o juízo de origem, em
6/12/2021
, após requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Conforme consta dos autos, o denunciado foi preso em flagrante delito no dia
22.07.2021
e teve sua prisão convertida em preventiva sob o fundamento na garantia da ordem pública, conveniência para a instrução criminal e aplicação da lei penal.

[...]

Após, no dia
26.10.2021
, revogou-se a prisão preventiva, concluindo-se pela suficiência de medidas cautelares naquele momento processual. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes cautelares diversas da prisão:

[...]

Com o pedido de informações pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tomou-se conhecimento de suposto cometimento de novo crime pelo acusado, bem como
indicação de rompimento da tornozeleira eletrônica
(violação de cautelar, portanto).

Diante da informação, solicitou-se à Central de Monitoração informações acerca de eventual desligamento da tornozeleira eletrônica, bem como se determinou a intimação do Ministério Público para que, se houvesse interesse, juntasse documentos alusivos à informação feita na Ação Cautelar Inominada de que houve descumprimento de medida cautelar.

A Central de Monitoração eletrônica juntou relatório narrando descumprimento das medidas cautelares e a violação da cinta do aparelho no dia 09.11.2021, às 15h05min.

O Ministério Público também juntou pedido de decretação de prisão preventiva e anexou documentos que indicam
ameaça com utilização de arma de fogo ao filho da testemunha neste feito denominada Cidélio Viana Neves
, bem como ameaça às vítimas Graziane Borsatti e André Berlanda, isso no dia 09.11.2021, por volta das 13h.

Quanto ao requisito
fumus commissi delicti
, o que se teria é a incidência do art. 313, I, do CPP.

Quanto ao fundamento da prisão, há a questão de assegurar a aplicação da lei penal, sendo também necessário análise quando à conveniência da instrução criminal.

Em relação à aplicação da lei penal, constitui-se em fundamento vinculado ao chamado
periculum libertatis
do investigado/réu.

[...]

A correção da lição doutrinária transcrita aponta para a necessidade de decretação de prisão em caso de risco à inefetividade da decisão (especialmente a condenatória) por conta do não-encontro do investigado/acusado.

A pergunta a ser feita é: os fatos apresentados indicam a necessidade da prisão sob este fundamento?

[...]

O cenário delineado no presente procedimento, portanto, é o objeto sobre o qual recai a análise da necessidade desta modalidade de prisão, a qual, repise-se, somente tem lugar para salvaguardar o processo no sentido da eficácia material da decisão penal (como dito, especialmente a condenatória).

Em relação à conveniência para a instrução criminal.

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado
periculum libertatis
do investigado/réu.

[...]

Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.

Quanto à aplicação da lei penal, fundamental trazer o fato de que o representado teria descumprido medidas cautelares decretadas neste procedimento.

Fala-se da decisão proferida no dia
26.10.2021
que revogou a prisão preventiva e fixou cautelares diversas da prisão.

Entre as medidas cautelares fixadas, encontra-se o
recolhimento domiciliar noturno
(entre 19h e 6h) e a
proibição de contato com as vítimas e testemunhas
. Ademais, foi determinada a instalação da tornozeleira eletrônica.

Entretanto, conforme narrativa dos autos,
há indicação de descumprimento de várias das medidas cautelares
, como de
aproximação do local do fato
(9 aproximações conforme relatório do id n. 70323931) e
saída da residência por 26 vezes dentro do horário determinado para recolhimento domiciliar
(entre 19h e 6h).

Além disso,
há informação de ameaça com emprego de arma de fogo ao filho da testemunha Cidélio
, indicando contato com a mencionada testemunha e, não menos importante, o
rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica
,
estando o acusado em local desconhecido
.

Portanto, o Ministério Público pleiteia a decretação da prisão preventiva do acusado, argumentando que o descumprimento das medidas cautelares acarreta a prisão preventiva.

[...]

No caso dos autos, o representado, vinculado a medidas cautelares decretadas quando se revogou a prisão preventiva, desrespeitou, em tese e a partir de conjunto indiciário, várias das medidas (e, talvez, a mais relevante, rompimento da tornozeleira eletrônica).

Diz-se a mais importante porque, considerando todas as outras medidas cautelares a que o acusado ficou vinculado, a monitoração eletrônica se mostra como essencial a fim de fiscalização das demais, bem como indicação de sua localização.

Além disso, o
ato de rompimento do equipamento indica despreocupação com o processo e as demais medidas
, bem como
a fuga para local incerto e não sabido aliado ao suposto cometimento de novo crime
demonstra a baixíssima importância que dá para o cumprimento das normas que o obrigam e o vinculam a determinado procedimento criminal.

Por isso, tem-se como incidente pelo menos um dos fundamentos do art. 312 do CPP.

Ganha lugar a aplicação da lei penal, em risco com a liberdade do representado, já que demonstra não se preocupar em atender o que foi a ele determinado, o que implica dizer que há probabilidade em não cumprir eventuais medidas cautelares diversas da prisão.

É certo que, em geral, a aplicação da lei penal se vincula à percepção de fuga, com indícios concretos disso. E com isso se concorda. Não obstante, o termo
‘aplicação da lei penal’
não possui, pelo menos não se concorda que deva ser assim, apenas essa conotação. Há também, em seu conceito, elementos relacionados à fidelidade de alguém à ordem normativa.

Aqui, neste caso, o que se tem é, como dito, descumprimento de medida cautelar definida para que pudesse se ter a normalidade procedimental.

Além disso, importa destacar que após o suposto cometimento de novos crimes o acusado encontra-se em local incerto e não sabido,
indicando fuga do distrito da culpa
, sendo necessária a prisão visando assegurar a aplicação da Lei Penal.

Por isso, sublinhando o conceito que se dá ao fundamento
‘assegurar a aplicação da lei penal’
, conclui-se que a liberdade de NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO põe em risco tal aspecto procedimental.

No entanto, entende-se também incidente o fundamento da
conveniência da instrução criminal
, considerando a narrativa de contato e ameaça com utilização de arma de fogo ao filho da testemunha deste processo denominada Cidélio.

Tal fato, além de indicar descumprimento da cautelar de proibição de contato (ainda que por interposta pessoa), evidencia a necessidade da prisão para conveniência de futura instrução processual em Plenário do Júri, considerando a indicação da importância da testemunha, conforme narrado pelo Ministério Público.

Com a suposta atitude do acusado, evidencia-se
iminente risco à integridade física da testemunha Cidélio
, até mesmo à vítima e as demais testemunhas dos autos, gerando risco à vindoura instrução criminal, pois é possível (dir-se-ia até provável) que o autuado repita a conduta agressiva e ameaçadora, prejudicando a instrução, principalmente em Plenário do Júri.

Remetendo-se à decisão que anteriormente converteu a prisão em flagrante e preventiva, bem como que indeferiu o pedido de revogação, também presente o fundamento
‘garantia da ordem pública’
, já que
houve aproximação do local dos fatos e conduta grave
(especialmente pela semelhança) praticada em ambiente semelhante (Posto). Por isso, entende-se que a ordem pública, conforme conceito já explicitado nas decisões anteriores, encontra-se em risco com a liberdade do acusado.

Diante do narrado, conclui-se que as medidas cautelares diversas não parecem ter o condão de impedir os resultados não desejados que levaram à decretação, já que havia confiança depositada (medidas cautelares fixadas) e, em tese, violada, delineando cenário a partir do qual se conclui pela necessidade de segregação cautelar.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO”.

Verifica-se, portanto, que a [nova] prisão preventiva do paciente foi decretada, sobretudo, com lastro na conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, tendo em vista a ameaça supostamente perpetrada em face do filho da testemunha Cidélio – inclusive mediante emprego de arma de fogo –, e de rompimento de sua tornozeleira eletrônica, com a posterior fuga do distrito da culpa.

Além disso, o juízo de origem destacou o descumprimento de outras medidas impostas, como o comparecimento ao local dos fatos, e o não recolhimento noturno, por diversas vezes.

Constata-se, portanto, a idoneidade da fundamentação empregada pelo juízo de origem.

Em contrapartida, verifica-se que um dos fundamentos da presente impetração diz respeito ao excesso de prazo para prolação da decisão de pronúncia.

No entanto, segundo noticiado pela autoridade coatora, o paciente foi pronunciado.

Em consulta aos autos da ação penal de origem, verifica-se que a prisão preventiva foi mantida pelo juízo de origem, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração da prática delitiva,
verbis
:

“Considerando que o Acusado foi preventivamente preso com fundamento na periculosidade concreta e na reiteração criminosa e não tendo havido modificação ou extinção dos motivos que ensejaram a sua decretação, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor, devendo aquele aguardar o julgamento pelo Plenário do Júri segregado, na forma do art. 413, §3º do CPP.

Outrossim, o acusado é indivíduo perigoso, com extensa ficha criminal, já estando condenado por crime de porte ilegal de arma de fogo e já pronunciado por outro crime contra a vida. Nesse sentido, transcreve-se trecho do parecer ministerial (ID 135249189), emitido na ApCrim 1000430-62.2022.811.0007,
in verbis
:

‘A seguir, para contextualizar, necessário dizer que o réu é indivíduo com extensa ficha criminal, conhecido na Comarca por ações criminosas ousadas, já tendo trocado tiros com a polícia anteriormente, e ‘cobrado dívidas’ com arma de fogo, em plena região central da cidade, respondendo, além desde processo, ao proc. 1004455-55.2021 por homicídio qualificado, bem ainda, ao proc. 1000467-89.2022, por tentativa de homicídio, confira-se:

- 99321 – Inquérito Policial - Extorsão - 09/10/2013

- 1001939-62.2021.8.11.0007 – Medidas Protetivas - 03/04/2021

- 1004455-55.2021.8.11.0007 – Ação Penal - Homicídio Qualificado;

- 1000467-89.2022.8.11.0007 – inquérito policial – tentativa de homicídio;

- 1001940-47.2021.8.11.0007 – APFD – ameaça;

- 1000249-61.2022.8.11.0007 – Prisão Preventiva;

- 1000248-76.2022.8.11.0007 – Prisão Preventiva;

- 31981 – Juizado – Ameaça - 2005;

- 31980 – Juizado – Ameaça – 2005;

- 32118 – Ação Penal - Estelionato – 2005;

- 32116 – Ação Penal – Estelionato – 2005;

- 32194 – Ação Penal – Estelionato – 2005;

- 32192 – Ação Penal – Estelionato – 2005;

- 33757 – Ação Penal – 2006;

- 35036 – Juizado – 2007;

- 35035 – Juizado – 2007;

- 35455 – Ação Penal – Redução a condição análoga à de escravo – 2007;

- 35454 – Ação Penal – Roubo – 2007;

- 35480 – Ação Penal – Alteração de limites – 2007;

- 0000015-29.2008.8.11.0091 – Ação Penal – Roubo Majorado – 2008;

- 35746 – Ação Penal – Crimes do Sistema Nacional de Armas;

- 65882 – Inquérito Policial – 2014”.

De início, importa salientar que a alegação de excesso de prazo para prolação da decisão de pronúncia perdeu seu objeto, tendo em vista a providência adotada pelo juízo de origem.

Não obstante, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“Conforme precedente desta Quinta Turma, a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá ‘título novo’, de modo a prejudicar o conhecimento do
habeas corpus
, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado (HC n. 288.716/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 1º/12/2014)”
[1]
.

Na hipótese vertente, apesar de não demonstrada na decisão de pronúncia a imprescindibilidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, o magistrado de origem entendeu necessário o ergástulo provisório para garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

A propósito, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem destacou a necessidade da imposição da medida extrema para garantia da ordem pública,
“já que
houve aproximação do local dos fatos e conduta grave
(especialmente pela semelhança) praticada em ambiente semelhante (Posto)”.

De fato, em análise aos registros criminais existentes em desfavor do paciente, verifica-se a existência da prática de fato semelhante, pelo qual, inclusive, já foi pronunciado, encontrando-se a ação penal em grau de recurso.

Estou a me referir aos autos da Ação Penal n. 1000467-89.2022.8.11.0007, na qual o paciente foi denunciado pelos seguintes fatos:

“... em data não apurada a vítima Graziani Borsatti e seu sócio André Berlanda fizeram negócios de compra e venda de gado com o denunciado
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
. Em razão da relação de confiança, André aceitou ser avalista do increpado em um financiamento bancário do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), contudo NEWTON não quitou as parcelas tempestivamente. Assim, visando convencer o increpado a pagar o valor devido, André prometeu ao denunciado que seria avalista de um financiamento ainda maior caso ele quitasse com a dívida anterior. Todavia, após NEWTON efetuar o pagamento, André negou o pedido de avalizar outro financiamento.

Assim, estando convencido de que a negativa de avalizar novo financiamento por André havia se dado pela influência do sócio dele, Graziani Borsatti, visando se vingar deste (motivo torpe), no dia
9 de novembro de 2021

NEWTON e o comparsa (já falecido) Leonardo da Silva deslocaram-se até o Auto Posto Tarumã
, ambos armados,
com a intenção de matar Graziani
.

No local, enquanto Leonardo aguardava na motocicleta utilizada por eles, NEWTON dirigiu-se ao escritório do estabelecimento comercial onde encontrou a vítima Graziani acompanhada de André e da secretária Patrícia Alves Ferreira.

Consta da investigação que após a porta ser aberta, NEWTON, sem sequer adentrar o escritório, surpreendeu Graziani e os presentes ao sacar, apontar para Graziani e apertar o gatilho de uma arma de fogo (recurso que dificultou a defesa do ofendido), momento em que o increpado assumiu o risco de ceifar a vida dos demais que se encontravam no local (perigo comum), não alcançando o intento homicida em razão da arma ter apresentado falha na primeira tentativa de disparo (circunstância alheia à vontade do denunciado).

Em seguida, aproveitando-se do momento em que NEWTON verificava a arma buscando sanar a pane, a vítima fechou a porta do escritório e, seguido por André e Patrícia, escondeu-se no banheiro localizado nos fundos.

Em ato contínuo, o denunciado destruiu a porta de vidro do escritório de propriedade da vítima Graziani, causando prejuízo no montante de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta) reais, visando dar continuidade em seu intento homicida, porém, ao notar que o ofendido não estava mais no local, evadiu-se com seu comparsa.

Consta que, ato contínuo, Guarnições da Polícia Militar puseram-se no encalço dos criminosos, sendo que em determino momento uma delas conseguiu interceptá-los. Nesse momento,
NEWTON sacou a arma de fogo que trazia consigo e exibiu de forma ameaçadora aos policias
, que naquele momento não conseguiram efetuar a prisão em flagrante.

Comprovou-se ainda que na continuidade da fuga e visando seu sucesso, NEWTON destruiu a tornozeleira eletrônica que o monitorava, bem pertencente ao Estado de Mato Grosso, a qual foi encontrada posteriormente e apreendida.

Ainda, registrou-se que durante as ações policiais conseguiu-se cercar apenas o suspeito Leonardo da Silva, o qual veio a óbito durante a ação policial, tendo o denunciado NEWTON obtido êxito na fuga e permanecido foragido até o dia 18/1/2022, quando cumprido mandado de prisão preventiva em seu desfavor”.

Consoante se infere dos autos, após a concessão de sua liberdade nos autos da ação penal n. 1004455-55.2021.8.11.0007, ocorrida em 26/10/2021 – quando estava, inclusive, fazendo uso de tornozeleira eletrônica –, o paciente voltou a praticar novo delito contra a vida – em sua modalidade tentada –, em tese, perpetrado em 9/11/2021, evidenciando o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Consigno, ainda, a existência de outra ação penal instaurada em desfavor do paciente, a saber, processo n. 0000015-29.2008.8.11.0091, na qual foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cujo feito ainda se encontra na fase instrutória, conforme se infere se excerto da exordial acusatória:

“No dia 6 de setembro de 2007, por volta das 18h00min, em uma propriedade rural, localizada na Estrada Paraná, distante aproximadamente 23 quilômetros do município de Nova Bandeirantes/MT, Comarca de Nova Monte Verde/MT, os denunciados NEWTON VIEIRA DE BRITO JÚNIOR e NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO, acompanhados de outras 8 (oito) pessoas aproximadamente (não identificadas até o momento) e já previamente associados para o fim de cometer crimes, portando armas de fogo do tipo espingarda e revólver, deslocaram-se até a propriedade citada e mantiveram reféns 4 (quatro) empregados da propriedade (peões) até o amanhecer seguinte, sendo que nesta oportunidade subtraíram para si, coisa alheia móvel, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 3/4 e demais elementos coligados aos autos”.

Não se põe dúvida, portanto, da imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a reiteração delitiva demonstrada pelo paciente.

De outro giro, despertou minha atenção – e preocupação – a alegação do impetrante quanto à deficiência do tratamento médico dispensado em paciente no local em que se encontra.

Para fundamentar a pretensão de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o impetrante instruiu a petição inicial com relatórios psiquiátricos subscritos pelo Dr. Duarte Antônio Guerra.

O primeiro deles, datado de 14/8/2021, contém o seguinte teor:

“O Sr. Newton Vieira de Brito Netto encontra-se em tratamento psiquiátrico sob meus cuidados, tendo passado por consulta médica em 22/4/2021, e em retorno da mesma em 2/6/2021.

Durante os atendimentos foi possível estabelecer hipóteses diagnósticas de CID 10 F 10.2 e F41.1, sendo instituído tratamento, quando da primeira consulta com psicofármaco (Escitalopram 15 mg + Naltrexone 50 mg + Alprazolam 2mg + Tiamina 300 mg), além de ampla orientação quanto aos prováveis diagnósticos e necessidade de abstinência de álcool.

Dado relevante colhido nas entrevistas psiquiátricas é o fato de ter relatado o paciente quadros compatíveis com intoxicação alcoólica aguda, que se caracteriza por episódios disruptivo com possibilidade de heteroagressividade após libação alcoólica, que pode ser causada após dosagens variáveis de álcool.

No retorno após primeira consulta, na data de 2/6/2021, relatou o paciente melhora dos sintomas ansiosos e o desejo de beber, tendo porém interrompido o uso da medicação e então experimentado aumento do mesmo, com um episódio de consumo em maior quantidade de bebida, o que motivou retorno ao uso da medicação por parte do paciente pela percepção do prejuízo ao tratamento e manutenção da abstinência.

O caso em questão necessita continuidade de tratamento com uso de psicofármaco até ulterior avaliação e possível redução e retirada gradual dos mesmos, após decorrido período de tempo em estabilidade clínica. Cabe asseverar que, caso os recursos terapêuticos disponíveis para tratamento ambulatorial demonstrem-se insuficientes, pode ser necessário tratamento sob regime de internação para desintoxicação e garantia da abstinência, para posterior acompanhamento em modalidade de ambulatório”.

O impetrante juntou ainda outro laudo, supostamente subscrito em 19/9/2022, demonstrando uma possível
piora
do paciente:

“O Sr. Newton Britto Netto encontra-se em tratamento psiquiátrico sob meus cuidados desde 22/4/2021, encontrando-se atualmente detido e ainda em acompanhamento para CID 10 F 90/ F 10.1/ F 43.2.

O quadro em questão está manejado com uso de psicofármaco, atualmente: Desvenlafaxina 100mg/ Alprazolam 2 mg/ Quetiapina 50 mg – todos em dose única diária.

Devido a fatores inerentes ao quadro em questão, a resposta terapêutica ainda é limitada, o que pode ser atribuído em parte ao fato de não estar sendo exequível abordagem multiprofissional que o caso requer (psicoterapia) e pela própria ambiência desfavorável à melhora, uma vez que se encontra o paciente em privação de liberdade por questões de ordem legal.

O quadro reveste-se de particularidades relacionadas ao neurodesenvolvimento com possíveis repercussões comportamentais e carece de acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico regular (por profissional psicólogo) para otimização de resultado e impacto positivo no desfecho/prognóstico”.

A despeito do teor contido no relatório psiquiátrico acostado aos autos, segundo o qual
“a resposta terapêutica ainda é limitada”
, sendo atribuído, em parte,
“ao fato de não estar sendo exequível abordagem multiprofissional que o caso requer (psicoterapia)”
, não se pode olvidar que o paciente começou seu tratamento em 22/4/2021, ou seja, antes mesmo da prática dos fatos delituosos que lhe foram imputados.

Consta, ainda, do primeiro laudo médico, que em 2/6/2021 – aproximadamente um mês antes do crime em questão –,
“o paciente relatou melhora dos sintomas ansioso e do desejo de beber, tendo porém
interrompido
o uso da medicação e experimentado aumento do mesmo, com um episódio de consumo em maior quantidade de bebida”
.

Percebe-se, portanto, que, ainda em liberdade, durante seu tratamento com psicofármacos, o paciente interrompeu o uso da medicação, aumentando o consumo de bebida alcoólica.

Embora seja natural que a resposta terapêutica não apresente o mesmo resultado sem a psicoterapia, é certo que poderá ser dispensado ao paciente o acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico na Unidade Prisional onde se encontra custodiado.

Não há nenhuma indicação médica de que se mostra imprescindível a continuidade do tratamento na residência do réu, tampouco a necessidade de sua internação
“para desintoxicação e garantia da abstinência”
.

Pelo contrário.

Há indícios de que pouco tempo antes da prática delitiva, o paciente interrompeu o uso da medicação, aumentando o consumo de bebida alcoólica.

Assim, não havendo nenhuma prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, inclusive mediante acompanhamento psiquiátrico e psicológico, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Consigno, por derradeiro, que apesar de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, até mesmo porque o paciente, pelo que consta dos autos, possui outras ações penais em andamento, pela prática de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, demonstrando, com isso, sua periculosidade concreta.

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pela impetrante, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Determino que a autoridade coatora providencie ao paciente o acompanhamento médico necessário [psicoterapia].

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 605.103/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023